Tribunal: STF
Processo: ARE 1300725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INFRINGÊNCIA DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PONTUAL DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA. MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ATINENTES À CONDUTA INFRACIONAL IDENTIFICADA. ESFERA JUDICIAL - PARCELAMENTO DO VALOR A SER PAGO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO.1. O contrato a que se referem as partes em litígio foi firmado em 2012 e decorre de prévio procedimento licitatório. Seu objeto é a prestação de serviços terceirizados de recepcionistas em 20 (vinte) postos de trabalho na Delegacia da Receita Federal de Marília.2. A possibilidade de aplicação de multa em razão de inexecução - ainda que parcial - de contrato decorrente de procedimento licitatório encontra previsão legal no artigo 87, inciso II, da Lei n° 8.666/1993.3. Ao não observar oportunamente os termos da Lei Estadual n° 15.624/2014, que majorou para R$ 905,00 (novecentos e cinco reais), a partir de janeiro de 2015, o piso salarial dos funcionários que trabalham na execução do contrato, a apelante descumpriu disposição contratual (item 14 da Cláusula Quarta), manifestando seu interesse em repactuar o contrato em razão do advento da Lei n° 15.624/2014 apenas em 19/06/2015.4. Ao considerar que o advento desta inovação legislativa abalou o equilíbrio financeiro do contrato, caberia à apelante ter celeridade em procurar a Administração para fins de promover uma revisão dos termos da avença e impedir, assim, o descumprimento desta cláusula contratual.5. A inobservância do regramento estipulado no item 14 da Cláusula Quarta enseja a automática aplicação da penalidade correspondente à conduta, nos termos previamente pactuados pelas partes -e independentemente de se provar a existência de dano aos funcionários da contratada ou à Administração.6. A conduta de não adimplir pontual e regularmente os salários está prevista no item 10 da Tabela 2 do contrato, que a qualifica como prática infracional de grau 3, de forma a ensejar a aplicação de multa no percentual de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia, a ser calculado sobre o valor mensal do contrato (conforme estipulado na Tabela 1).7. De acordo com o item 18 da Tabela 2, no caso de reincidência (identificada no caso concreto e cuja existência não foi impugnada no apelo), a multa deverá ser aplicada no importe de 0,8% (oito décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, bem como multiplicada pelo número de funcionários (vinte) e pelo número de dias de atraso (noventa).8. O valor da multa, que inicialmente atingira o montante de R$ 652.885,20, foi reduzida na esfera administrativa para o importe de R$ 163.221,30, concernente ao limite de 30% (trinta por cento) estabelecido no item 11 da Cláusula Décima do contrato.9. As disposições contratuais que regem a avença foram rigorosamente observadas pela Administração na imposição da penalidade em discussão.10. O contrato vincula ambas as partes, poiso princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no artigo 32 da Lei n° 8.666/1993, deve ser observado também durante a execução do contrato. Não se mostra cabível a insurgência tardia da apelante em face dos critérios contratuais (livremente pactuados) atinentes à imposição da multa e ao cálculo de seu valor. Precedente do TRF3.11. Além da limitação do montante da multa ao percentual de trinta por cento do valor anual do contrato (realizada na esfera administrativa, em atenção ao disposto no item 11 da Cláusula Décima Terceira), na esfera judicial propiciou-se o pagamento parcelado deste valor, de modo que o montante a ser mensalmente suportado pela apelante para fins de pagamento desta multa fique limitado ao percentual de trinta por cento (a incidir sobre os pagamentos a serem realizados mensalmente pela Administração).12. O órgão julgador deu adequada aplicação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tidos por infringidos pela apelante, pois o parcelamento do valor é providência que reduz o impacto da penalidade pecuniária aplicada, visto que dilui em alguns meses o ônus financeiro da apelante, com vistas a não comprometer o regular exercício de suas atividades.13. Acréscimo do percentual de 2% (dois por cento) ao importe fixado na sentença a título de verba honorária (artigo 85, § 11, do CPC).14. Apelação a que se nega provimento” (eDOC 28, p. 5-6) 
    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de anular multa aplicada pelo Poder Público em face da recorrida, empresa prestadora de serviço terceirizado de recepcionista, em razão do não reajustamento da remuneração de seus funcionários, na forma do piso salarial fixado pela Lei Estadual nº 15.624/2014. 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Nas razões recursais, alega-se que a multa aplicada pela Administração Pública violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o valor arbitrado teria sido muito superior ao valor do reajuste que deixou de ser pago (eDOC 34).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 15.624/2014) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do contrato administrativo, consignou que a majoração do piso salarial realizado por lei repercutiu sobre a remuneração dos funcionários da empresa contratada e que o não reajustamento em tempo oportuno de suas remunerações implicou em violação não só da lei, mas também das cláusulas contratuais, o que fez incidir as sanções previstas no próprio instrumento celebrado entre as partes Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) ao não observar oportunamente os termos da Lei Estadual n° 15.624/2014, que majorou para R$ 905,00 (novecentos e cinco reais), a partir de janeiro de 2015, o piso salarial dos funcionários que trabalham na execução do contrato, a apelante descumpriu a disposição contratual acima transcrita. 
    Outrossim, conforme observado pelo órgão julgador, a apelante manifestou interesse em repactuar o contrato em razão do advento da Lei n° 15.624/2014 apenas em 19/06/2015 (Id 6567212, página 23), ocasião em que o atraso no pagamento das diferenças salariais já existia há mais de cinco meses. 
    Ocorre que, ao considerar que o advento desta inovação legislativa teria abalado o equilíbrio financeiro do contrato, caberia à apelante ter celeridade em procurar a Administração para fins de promover uma revisão dos termos da avença e impedir, assim, o descumprimento desta cláusula contratual. Anoto que a inobservância do regramento estipulado no item 14 da Cláusula Quarta enseja a automática aplicação da penalidade correspondente à conduta, nos termos previamente pactuados pelas partes -e independentemente de se provar a existência de dano aos funcionários da contratada ou à Administração. 
    No que concerne à multa incidente na hipótese dos autos, observo que a conduta de não adimplir pontual e regularmente os salários está prevista no item 10 da Tabela 2 do contrato, que a qualifica como prática inf racional de grau 3 (Id n° 6567211, página 18), de forma a ensejar a aplicação de multa no percentual de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia, a ser calculado sobre o valor mensal do contrato (conforme estipulado na Tabela 1 - Id n° 6567211, página 17). 
    Cumpre asseverar também que, de acordo com o item 18 desta Tabela (Id n° 6567211, página 19), no caso de reincidência (identificada no caso concreto e cuja existência não foi impugnada no apelo), a multa deverá ser aplicada no importe de 0,8% (oito décimos por cento) sobre o valor mensal do contrato, bem como multiplicada pelo número de funcionários e pelo número de dias de atraso. 
    Esclareço que consta dos autos que o número de funcionários da apelante é 20 (vinte), bem como que o inadimplemento contratual perdurou por 90 (noventa) dias (07/07/2015 a 05/10/2015 - Id n° 6567215, página 37). Ressalto, neste ponto, que a alegação de que a regularização do contrato teria ocorrido em setembro de 2015 não está comprovada nos autos. Deve prevalecer, portanto, a conclusão administrativa de que as diferenças salariais foram pagas aos funcionários da apelante na data de 05/10/2015. 
    (...)
    Como também pontuado na sentença, considerando que o valor anual do contrato é de R$ 544.072,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais e setenta e dois centavos), verifica-se que o valor da multa, que inicialmente atingira o montante de R$ 652.885,20 (seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), foi reduzida na esfera administrativa para o importe de R$ 163.221,30 (cento e sessenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e trinta centavos), concernente ao limite de 30% (trinta por cento) estabelecido no item 11 da Cláusula Décima do contrato. 
    Oportuno acrescer que o cálculo em apreço encontra-se bem explicitado na Decisão DRF/MRA/Sapol n° 29/2015 (Id n° 6567215, página 37). Nota-se, assim, que as disposições contratuais que regem a avença foram rigorosamente observadas pela Administração na imposição da penalidade em discussão” (eDOC 26, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPUTOU MULTA CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais. Súmulas nº 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1290738 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de cláusulas contratuais, bem como a análise do acervo fático-probatório dos autos. Providências vedadas neste momento processual. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 644648 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 17.09.2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 2. A discussão acerca da competência dos juizados especiais federais para o julgamento de causas em razão da complexidade da matéria não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE 1070388 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.04.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente